Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705752-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO PAULINO DE SOUZA EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 57318955 o embargante informa que não conseguiu incluir o vídeo de sustentação oral virtual no PJe e que, em razão dessa indisponibilidade no sistema, juntou o vídeo aos autos. Conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não há previsão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, posição reforçada pelo art. 110, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a veda expressamente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral. Determino o desentranhamento do arquivo de ID 57325909. Aguarde-se a sessão virtual. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito